Tribunal: TJMT
Processo: 1005699-64.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005699-64.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RUBENS DECOUSSAU TILKIAN - CPF: 279.362.988-00 (ADVOGADO), BANCO BTG PACTUAL S.A. - CNPJ: 30.306.294/0001-45 (EMBARGANTE), JONATHAN ROSA VIEIRA BISPO - CPF: 716.475.461-68 (EMBARGADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), PATRYCIA LYANDRA DOS SANTOS COSTA - CPF: 062.604.801-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. DELIMITAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ERRO MATERIAL NO VALOR DO PREJUÍZO. INCONSISTÊNCIA RECONHECIDA. CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. PEDIDO DE DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA RECONHECIDA NA INICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por BANCO BTG PACTUAL S.A. contra acórdão que, em agravo de instrumento, deu parcial provimento ao recurso apenas para determinar a substituição da perita nomeada, mantendo, no mais, a decisão saneadora quanto à delimitação dos pontos controvertidos e demais questões processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar alegado erro material relativo ao valor do prejuízo indicado na decisão saneadora; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à inexistência de pedido certo e determinado de indenização por danos morais na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

Verifica-se omissão quanto ao exame do alegado erro material no valor do prejuízo, diante da inconsistência entre o montante indicado na decisão saneadora (R$ 177.000,00) e o valor atribuído à causa (R$ 118.000,00).

5.

A incongruência compromete a clareza da delimitação fática da controvérsia, impondo seu saneamento.

6.

O valor correto do prejuízo corresponde àquele indicado na petição inicial, qual seja, R$ 118.000,00.

7.

A correção do erro material não possui aptidão para alterar o resultado do julgamento do agravo de instrumento.

8.

Não há omissão quanto à alegada inexistência de pedido de danos morais, pois o acórdão embargado reconheceu expressamente a formulação de pretensão indenizatória na inicial.

9.

A análise do acórdão limitou-se aos termos em que a controvérsia foi devolvida, inexistindo obrigação de examinar questões não suscitadas oportunamente.

10.

A delimitação dos pontos controvertidos insere-se no poder de direção do processo, não podendo ser moldada unilateralmente pela parte.

11.

A insurgência quanto à ausência de pedido certo e determinado traduz inconformismo com a interpretação adotada, não configurando vício sanável por embargos de declaração.

12.

Inexistem vícios adicionais no julgado, devendo ser mantidos os demais fundamentos do acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão quanto a erro material na delimitação fática da controvérsia, sem necessidade de efeitos infringentes.

2.

A correção de erro material no valor do prejuízo não implica modificação do resultado do julgamento quando não interfere na análise do mérito recursal.

3.

A existência de pedido de danos morais deve ser aferida nos limites da controvérsia devolvida, não configurando omissão a ausência de exame de questões não suscitadas.

4.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da interpretação adotada pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BTG PACTUAL S.A.
em face do acórdão proferido por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado que, nos autos do agravo de instrumento, deu parcial provimento ao recurso, apenas para determinar a substituição da perita nomeada, mantendo, no mais, as decisões proferidas pelo juízo de origem.

Sustenta o embargante, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado: (i) o pedido de correção de erro material relativo ao valor do prejuízo indicado na decisão saneadora, que teria consignado montante diverso daquele constante da petição inicial; e (ii) a alegação de inexistência de pedido certo e determinado de indenização por danos morais, por ausência de quantificação ou formulação expressa na inicial.

Aduz que tais questões foram expressamente suscitadas no agravo de instrumento, sendo aptas, inclusive, a influenciar a delimitação objetiva da lide, razão pela qual requer o saneamento dos vícios, com efeitos infringentes.

Instado a se manifestar, o embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contraminuta.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BTG PACTUAL S.A.
em face do acórdão proferido por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado que, nos autos do agravo de instrumento, deu parcial provimento ao recurso, apenas para determinar a substituição da perita nomeada, mantendo, no mais, as decisões proferidas pelo juízo de origem, nos seguintes termos:

“[...] As demais teses recursais,
notadamente aquelas relacionadas ao afastamento da incidência do Código de Defesa do Consumidor e à alegada ocorrência de non liquet
, não comportam acolhimento nesta sede recursal.

Isso porque tais matérias, embora suscitadas, inserem-se no âmbito da condução do processo pelo juízo de origem e demandam análise mais aprofundada do contexto fático-probatório, sendo inadequada sua apreciação exauriente em sede de agravo de instrumento, sob pena de indevida supressão de instância.

Cumpre, ainda, enfrentar a insurgência recursal no que se refere à delimitação dos pontos controvertidos, notadamente sob o argumento de que o juízo de origem teria deixado de acolher, de forma indevida, pedido de esclarecimento e ajuste formulado pela parte ré, com fundamento no art. 357, §1º, do Código de Processo Civil.

De início, não se desconhece que os referidos pedidos foram veiculados no bojo de embargos de declaração. Tal circunstância, todavia, não impede, por si só, a sua análise, na medida em que o julgador deve atentar para a natureza do requerimento deduzido, distinguindo aquilo que se qualifica como pretensão de esclarecimento ou ajuste do saneamento (admissível nos termos do art. 357, §1º) daquilo que consubstancia mera tentativa de rediscussão do conteúdo decisório, hipótese em que se revela inadequada a via eleita.

Com efeito, o prazo comum de 5 (cinco) dias previsto no art. 357, §1º, do Código de Processo Civil (coincidente, no caso, com o prazo para oposição de embargos de declaração) se destina justamente a permitir às partes o aperfeiçoamento da decisão saneadora, antes de sua estabilização, de modo a assegurar maior precisão na delimitação do objeto da prova. Não se trata, porém, de autorização para a reestruturação substancial do saneamento, nem para a revisão de premissas já estabelecidas pelo juízo.

No caso concreto, verifica-se que os pedidos formulados pela agravante, conquanto tempestivos sob o prisma formal, não se limitam a simples esclarecimentos ou ajustes, mas, em larga medida, buscam restringir indevidamente o alcance dos pontos controvertidos fixados, direcionando a instrução probatória segundo a sua própria perspectiva defensiva.

No que se refere ao ponto controvertido relativo à eventual falha na prestação do serviço, a pretensão de delimitação estrita às operações realizadas no dia 04/10/2022, bem como a referência à titularidade da plataforma “Profit Chart” à empresa NELOGICA, não se mostram adequadas.

Isso porque, ainda que a plataforma tecnológica seja desenvolvida por terceiro, é incontroverso que o serviço é disponibilizado pela instituição financeira no âmbito da relação contratual mantida com o autor, não se revelando juridicamente pertinente a fragmentação do objeto da prova com base na titularidade formal da ferramenta, sob pena de artificial restrição da análise da cadeia de fornecimento.

Ademais, a delimitação originalmente fixada pelo juízo de origem, ao abranger o período de 03 e 04 de outubro de 2022, não se mostra desarrazoada, considerando a natureza dinâmica das operações de day trade e a possível necessidade de contextualização dos dados operacionais em intervalo temporal mais amplo.

No tocante ao pedido de ajuste do ponto controvertido relativo aos danos materiais, igualmente não se verifica necessidade de modificação. A pretensão de explicitação da “existência” do dano não agrega conteúdo substancial ao que já foi estabelecido, porquanto tal aspecto se encontra logicamente compreendido na análise do nexo causal e da extensão do prejuízo alegado.

Por fim, não procede o pedido de exclusão do ponto controvertido relativo ao dano moral. Conforme se extrai da petição inicial, houve, sim, formulação de pedido indenizatório a esse título, inexistindo qualquer extrapolação dos limites da demanda ou violação ao princípio da congruência previsto no art. 492 do Código de Processo Civil.

Desse modo, verifica-se que os pontos controvertidos fixados pelo juízo de origem se mostram adequados à delimitação da controvérsia, não havendo falar em necessidade de reestruturação do saneamento nesta instância.

Ressalte-se, por oportuno, que a decisão de saneamento e organização do processo, embora sujeita a ajustes no prazo legal, não se presta a engessar a instrução probatória, tampouco a permitir sua moldagem unilateral por qualquer das partes, cabendo ao magistrado, no exercício do poder de direção do processo, estabelecer os contornos necessários à adequada formação do convencimento judicial, com observância do contraditório e da racionalidade procedimental.

Quanto à alegação de ausência de apreciação de pedidos autônomos, verifica-se que houve, em verdade, indeferimento das pretensões deduzidas, ainda que sob o fundamento de inadequação da via eleita, circunstância que afasta a configuração de omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

Em conclusão, o recurso não merece acolhimento quanto às alegações de nulidade, inépcia da inicial e inviabilidade da prova pericial, porquanto as decisões agravadas se mostram, nesses pontos, compatíveis com o estado atual do processo e com a necessidade de adequada formação do conjunto probatório.

Todavia, no que se refere à qualificação técnica da perita nomeada, verifica-se a necessidade de ajuste, a fim de assegurar a efetividade e a idoneidade da prova a ser produzida.

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para determinar a substituição da perita nomeada, mantendo-se, no mais, as decisões agravadas.

É como voto.”

Pois bem.

Os embargos de declaração constituem instrumento de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando, como regra, à rediscussão do mérito da decisão embargada.

No caso em exame, a insurgência recursal deve ser analisada sob a perspectiva de eventual omissão quanto a pontos específicos suscitados pelo embargante, distinguindo-se, com rigor técnico, aquilo que efetivamente configura vício de julgamento daquilo que traduz mero inconformismo com a solução adotada.

No tocante à alegada omissão quanto ao erro material relativo ao valor do prejuízo
, assiste razão ao embargante no que se refere à ausência de enfrentamento específico da matéria.

Com efeito, verifica-se que a decisão saneadora consignou prejuízo aproximado de R$ 177.000,00, ao passo que, no mesmo excerto, indicou que o valor atribuído à causa corresponderia a R$ 118.000,00, montante este que coincide com o pedido formulado na petição inicial, circunstância que evidencia inconsistência interna na fundamentação adotada.

Tal incongruência, além de gerar dúvida objetiva quanto à delimitação fática da controvérsia, revela vício passível de correção, seja sob a perspectiva de erro material, seja como hipótese de fundamentação deficiente, nos termos dos arts. 489, §1º, e 1.022 do Código de Processo Civil.

Não obstante, a despeito da necessidade de esclarecimento do ponto, verifica-se que a referida imprecisão não possui aptidão, neste momento processual, para alterar a conclusão adotada no julgamento do agravo de instrumento, uma vez que não interfere na análise da regularidade da decisão saneadora nem na pertinência da prova pericial deferida.

Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, no ponto, para sanar a omissão, a fim de consignar que o valor do prejuízo alegado corresponde a R$ 118.000,00, nos termos da petição inicial, sem atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

No que se refere à alegada omissão quanto à inexistência de pedido certo e determinado de indenização por danos morais
, não assiste razão ao embargante. Isso porque o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria – e nos exatos termos suscitados no agravo de instrumento –, ainda que de forma concisa, ao consignar que, da análise da petição inicial, se extrai a formulação de pretensão indenizatória a esse título, afastando, assim, a alegação de extrapolação dos limites da lide e de violação ao princípio da congruência.

Cumpre destacar, ainda, que a insurgência recursal, no ponto, limitou-se a sustentar a inexistência de pedido de indenização por danos morais, não tendo o recorrente suscitado qualquer controvérsia específica quanto à eventual indeterminação do pedido ou ausência de quantificação do valor pretendido.

Nesse contexto, ao reconhecer a existência de pretensão indenizatória a esse título, o acórdão embargado enfrentou a matéria nos exatos limites em que devolvida à apreciação deste Tribunal, não se podendo exigir, em sede de embargos de declaração, o exame de questões não oportunamente suscitadas ou o aprofundamento de fundamentos que extrapolam a controvérsia originalmente posta.

De todo modo, não se evidencia qualquer prejuízo ao embargante com a manutenção da decisão agravada nesse ponto, porquanto a matéria permanece passível de adequada apreciação pelo juízo de origem, à luz da instrução probatória e do exame de mérito, não tendo havido, até o presente momento, pronunciamento definitivo apto a consolidar ou ampliar os limites objetivos da lide.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, exclusivamente para sanar a omissão quanto ao exame do alegado erro material relativo ao valor do prejuízo, a fim de consignar que o montante indicado corresponde a R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais), nos termos da petição inicial, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026